Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-72.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO NÃO TRANSFERIDO NO DETRAN PARA O NOME DO COMPRADOR. MULTAS DE TRÂNSITO E IMPOSTOS GERADOS EM NOME DO VENDEDOR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pela autora contra a sentença que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial.
2. A apelante busca indenização, sustentando que estão demonstrados os danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) se a falta de transferência do veículo para o nome da ré configura danos morais; e (II) se é devida indenização imaterial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O dano moral é concebido como violação à personalidade da vítima. O direito à indenização surge quando há sentimentos negativos que fogem à normalidade do cotidiano.
5. No caso em exame, está comprovado que a ré não cumpriu com sua obrigação de transferir o veículo que adquiriu para o seu nome junto ao DETRAN, ocasionando tributos, multas de trânsito e pontos negativos na CNH da autora por vários anos.
6. Os documentos juntados aos autos evidenciam que os transtornos sofridos pela apelante ultrapassam o mero dissabor, caracterizando o ato ilícito praticado pela apelada.
7. A jurisprudência desta Corte orienta que a falta de transferência do veículo para o nome do comprador e os consequentes transtornos podem configurar danos morais, devendo ser fixada indenização proporcional e razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação provida. Unânime.
Tese de julgamento:
"A falta de transferência de veículo pelo adquirente, ocasionando transtornos ao vendedor, configura danos morais passíveis de indenização."
Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 123, inc. I e § 1o; e CC/2002, arts. 944, 1.267 e 1.268.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1359333, 07027461220208070005, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 28.7.2021, DJe 10.8.2021.